Tribunal: STF
Processo: RE 1173725
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, maneja agravo a União.
    Alega que a questão da majoração da Taxa Siscomex por meio da Portaria nº 257/2011/MF, era considerada de índole infraconstitucional pela Suprema Corte e que uma eventual mudança de posicionamento, em sede de recurso extraordinário, somente poderia acontecer se reconhecida a existência de repercussão geral da matéria.
    É o relatório.
    Assiste razão.
    A matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.258.934-RG, verbis:
    “Recurso extraordinário. Tributário. Taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). Majoração da base de cálculo por portaria ministerial. Delegação legislativa. Artigo 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/1998. Princípio da legalidade. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.”
    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral.
    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora